Tribunal: TJDFT
Processo: 0703281-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0703281-53.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO MARQUES DE CARVALHO AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, à ApCiv 0711236-69.2019.8.07.0001 (ID 14226581), distribuída anteriormente ao eminente Desembargado Sérgio Rocha. Considerando o entendimento adotado pela e. 4a Turma Cível quanto à distribuição dos processos e verificando a inexistência de óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Brasília-DF, 13 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator